Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-22.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001092-22.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARTA COLMAN - CPF: 702.116.991-44 (APELANTE), CAMILA COSTA DUARTE - CPF: 016.438.380-83 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO PACTUADA ENTRE AS PARTES AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência, tem considerado abusivas taxas de juros remuneratórios superiores
a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média de mercado o que não é o caso dos Autos.

Assim, os juros remuneratórios ainda que contratados em percentual
pouco acima da taxa média de mercado
divulgada pelo BACEN para o período na época da contratação, sem evidencia de flagrante abusividade devem ser estes mantidos, não havendo falar em excesso.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, sendo, portanto, legal a incidência de IOF na contratação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1001092-22-2024

APELANTE: MARTA COLMAN

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por

Marta Colman
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT que julgou
improcedente a Ação
Ante o exposto, julgo
improcedente a Ação de Descumprimento Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante, reconhecendo que os juros remuneratórios

assim como a cobrança de IOF estão em conformidade com a legislação
, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante alega que
celebrou contrato de empréstimo consignado com o Banco C6 Consignado S.A. (contrato no 010120262035) em 18 de janeiro de 2023, para pagamento em 84 parcelas de R$ 31,50, sendo beneficiária do INSS.

Verbera que durante a execução do verificou-se
que a taxa de juros aplicada (2,338110% ao mês) estava superior à média de mercado estabelecida pelo Banco Central na época (1,6% ao mês), além de terem sido acrescidos valores de IOF de maneira abusiva e não informada adequadamente à Consumidora.

Sustenta que

a própria diferença entre a taxa pactuada e a média de mercado é suficiente para demonstrar a abusividade, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, violando o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e, além disso, conforme entendimento pacífico do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, salvo se demonstrada a excessiva onerosidade para o consumidor.

Assinala que a cobrança de IOF é abusiva, uma vez que falta clareza acerca da sua incidência, ocorrendo sua cobrança sem o consentimento do consumidor.

Alega serem devidos os danos morais pleiteados, além da necessidade de restituição dos valores cobrados de forma indevida em dobro. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Instituição Financeira afirma a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios assim como da incidência do IOF na contratação, sustentando a inexistência de cobrança indevida. pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Descumprimento Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

Sustenta, em síntese, a Apelante ter firmado contrato de empréstimo consignado com a Instituição Financeira Apelada, sendo que a taxa de juros remuneratórios pactuada em (
2,338110% ao mês) é superior à média de mercado estabelecida pelo Banco Central na época (1,6% ao mês), além de ter ocorrido cobrança de IOF de maneira abusiva e não informada adequadamente à Consumidora.

Inicialmente, anoto que o
artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive, as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso a Apelante se insurge com relação a taxa de juros remuneratórios,
argumentando ser abusiva, no entanto, registro que

o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Cumpre observar ademais, que no pertinente à revisão dessas taxas, tanto a doutrina como a jurisprudência são uníssonas em admitir em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo
e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
–
o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento
– justificando sua redução somente quando evidenciado o abuso.

No caso em análise a contratação ocorreu em
18 de janeiro de 2023, com incidência de juros remuneratórios no percentual de
(
2,338110% ao mês) superior a média de mercado na época de 1,60% ao mês, contudo, não se verifica abusividade na taxa pactuada como sustenta a Apelante.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp n. 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os
juros
contratados
podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos
juros
.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

No caso verifica-se do conjunto fático-probatório, notadamente da leitura do contrato entabulado entre as partes, que ficou expressamente pactuada a taxa de
(
2,338110% ao mês, no entanto,
os
juros

remuneratórios
contratados

não podem ser reputados excessivos ou abusivos se comparados à média de mercado na época da contratação 1,60% ao mês já que não extrapola uma vez e meia a média de mercado o dobro ou o triplo, na forma do entendimento consolidado pela Corte Superior retro mencionado.

Desse modo o fato de a taxa de
juros
aplicada ser superior a média de mercado não implica em abusividade, sendo que no caso, não restou configurado o emprego indevido de
juros
pela Instituição Financeira, no negócio entabulado entre as partes.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITO RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO, DEBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) EXCESSO DE COBRANÇA-
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS

REMUNERATÓRIOS
– NÃO EVIDENCIADO– TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA PELO BACEN– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA–
AUSÊNCIA
DE PROVA– ART. 373, I, CPC– VENCIMENTO ANTECIPADO– INCIDÊNCIA– INADIMPLEMENTO– DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos
juros

remuneratórios
contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) (...) Recurso desprovido”. (N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO REDUÇÃO DE
JUROS
– CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN– AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO–LEGALIDADE DAS COBRANÇAS– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO–
JUROS

REMUNERATÓRIOS
–MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO– CUSTO EFETIVO TOTAL– PACTUAÇÃO EXPRESSA– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA– 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO– 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Não há que se falar em
abusividade
dos
juros

remuneratórios
pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual. O índice do Custo Efetivo Total– CET se difere da taxa de
juros

remuneratórios
, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de
juros
, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato”. (N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E CADASTRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Não houve abusividade nos juros remuneratórios, pois estavam pouco acima da média de mercado na época da contratação, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS. (...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "A estipulação de juros remuneratórios pouco acima da média de mercado e a cobrança de tarifas previamente pactuadas, sem demonstração de onerosidade excessiva, não configuram abusividade. Contudo, a cobrança de seguro prestamista sem consentimento do contratante caracteriza venda casada e o valor despendido deve ser restituído."

(N.U 1030455-97.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

Quanto a Cobrança de IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras),
o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (
IOF
) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (Tema Repetitivo 621).

Logo, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito
IOF
, tendo em vista que restou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança.

Sobre a questão o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

(...)

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp no 1.251.331/RS – Tema 621)

(...)

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-(N.U 1015126-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade ou abusividade na cobrança do IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras), em razão de falta de transparência e cobrança sem consentimento da Apelante, visto estar expressamente pactuado no contrato firmado entre as partes, tendo a Apelante anuído à contratação, inclusive, declarando estar ciente e concordando com as taxas e encargos pactuados, conforme cláusula 8.3 do contrato.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso para via de consequência, manter a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024